Tribunal: TJMT
Processo: 1007361-25.2024.8.11.0003
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1007361-25.2024.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FABIO PEREIRA LIMA - CPF: 872.155.512-53 (APELANTE), JESSICA GIMENES BORGES PEREIRA - CPF: 754.490.721-04 (ADVOGADO), MARCEL DE FREITAS ITACARAMBI - CPF: 021.712.681-23 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCIO FAGNER FERNANDES TORRES - CPF: 075.394.164-32 (TERCEIRO INTERESSADO), JESSICA GIMENES BORGES PEREIRA - CPF: 754.490.721-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCEL DE FREITAS ITACARAMBI - CPF: 021.712.681-23 (TERCEIRO INTERESSADO), VINNICIUS GEOVANE SOBRAL DOS REIS - CPF: 036.329.981-59 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), FABIANO PEREIRA LIMA - CPF: 791.144.822-15 (APELANTE), FABIANO PEREIRA LIMA - CPF: 791.144.822-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JESSICA GIMENES BORGES PEREIRA - CPF: 754.490.721-04 (ADVOGADO), MARCEL DE FREITAS ITACARAMBI - CPF: 021.712.681-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PENAL. TEMA 660. PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NEGATIVA DE RECONHECIMENTO DA MINORANTE PREVISTA NA LEI DE DROGAS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno em Recurso Extraordinário em que a parte recorrente sustenta suposta violação ao artigo 5o, inciso LIV, da Constituição Federal, em razão do não reconhecimento da minorante prevista no artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há violação ao princípio do devido processo legal na negativa de reconhecimento da minorante, mesmo sem provas da dedicação habitual a atividades criminosas.

III. Razões de decidir

3. No julgamento do ARE 748371 RG/MT (Tema 660), o STF reconheceu a inexistência de repercussão geral da matéria, rejeitando a análise sobre suposta violação aos princípios do contraditório, ampla defesa, limites da coisa julgada e devido processo legal.

4. O julgamento da causa depende de análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais, o que afasta a competência do STF para examinar a controvérsia.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “
Não há repercussão geral na matéria relativa à negativa de reconhecimento da minorante prevista no artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas, por se tratar de questão infraconstitucional.”

V. Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, art. 5o, LIV

Lei no 11.343/2006, art. 33, § 4o

VI. Jurisprudência relevante citada:

STF, ARE 748371 RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 06/06/2013, DJe-148 de 31/07/2013.

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO NO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NA APELAÇÃO CRIMINAL N. 1007361-25.2024.8.11.0003

RECORRENTE: FABIO PEREIRA LIMA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO

ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Exma. Sra. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho (Relatora)

Egrégio Plenário:

Trata-se de agravo interno interposto por
FABIO PEREIRA LIMA
, contra decisão da Vice-Presidência que, em parte, negou seguimento ao Recurso Extraordinário por ele aviado, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, em face do não reconhecimento da repercussão geral da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, manifestado no representativo da controvérsia Tema n. 660.

Irresignado, o agravante alega que “
o denominado "Tema 660/STF" é inaplicável aos presentes autos, uma vez que a controvérsia se centra na violação ao princípio constitucional da individualização da pena, art. 5o, XLVI, da CF, sendo inadequado utilizá-lo como base para justificar a inadmissão do recurso. Além disso, as questões discutidas neste recurso dizem respeito à aplicação direta dos princípios constitucionais do devido processo legal (art. 5o, LIV, da Constituição Federal) e da individualização da pena (art. 5o, XLVI, da Constituição Federal). Não há necessidade de examinar normas infraconstitucionais para avaliar a aplicação da minorante do tráfico privilegiado ou a fixação do regime inicial de cumprimento de pena de acordo com o quantum da pena imposta. Ademais, o agravante também demonstrou que a fixação do regime inicial fechado, mesmo com a pena inferior a 8 anos, afronta diretamente o princípio da individualização da pena (art. 5o, XLVI) e as Súmulas 718 e 719 do STF. Essa discussão não depende de qualquer análise infraconstitucional, mas da avaliação sobre a constitucionalidade da imposição de um regime mais severo em desconformidade com os parâmetros fixados pela jurisprudência vinculante desta Corte
”. Ao final, requer o provimento do agravo,
“pelo reconhecimento da admissibilidade do recurso, com a consequente determinação de seu regular processamento”.

Recurso tempestivo.

Contrarrazões no id. 262824250.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eméritos pares.

Em observância ao artigo 1.030, I e III, e § 2o, do Código de Processo Civil, caberá Agravo Interno ao Tribunal local da decisão de negativa de seguimento ou de sobrestamento, nos seguintes termos:

“Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:

I – negar seguimento:

a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;

b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos;

II – encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos;

III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo
ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional;

(...)

§ 2o
Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021
.” (g.n.)

Logo, sendo cabível agravo interno contra decisão de negativa de seguimento e preenchidos os demais requisitos recursais,
conheço
do presente recurso.

Saliente-se, de início, que em sede de agravo interno, não compete a este Tribunal exercer nenhum juízo meritório da demanda, mas apenas verificar a adequação da aplicação da sistemática de repercussão geral, consoante art. 1.030, do CPC.

Pois bem.

Como se vê do relatório, o agravante alega que “
o denominado "Tema 660/STF" é inaplicável aos presentes autos, uma vez que a controvérsia se centra na violação ao princípio constitucional da individualização da pena, art. 5o, XLVI, da CF, sendo inadequado utilizá-lo como base para justificar a inadmissão do recurso. Além disso, as questões discutidas neste recurso dizem respeito à aplicação direta dos princípios constitucionais do devido processo legal (art. 5o, LIV, da Constituição Federal) e da individualização da pena (art. 5o, XLVI, da Constituição Federal). Não há necessidade de examinar normas infraconstitucionais para avaliar a aplicação da minorante do tráfico privilegiado ou a fixação do regime inicial de cumprimento de pena de acordo com o quantum da pena imposta. Ademais, o agravante também demonstrou que a fixação do regime inicial fechado, mesmo com a pena inferior a 8 anos, afronta diretamente o princípio da individualização da pena (art. 5o, XLVI) e as Súmulas 718 e 719 do STF. Essa discussão não depende de qualquer análise infraconstitucional, mas da avaliação sobre a constitucionalidade da imposição de um regime mais severo em desconformidade com os parâmetros fixados pela jurisprudência vinculante desta Corte
”.
”.

Todavia, a irresignação não merece prosperar.

Observada a decisão ora agravada, nota-se que foi proferida com os seguintes fundamentos,
in verbis
:

“Da sistemática de repercussão geral. Tema n. 660/STF.

A parte Recorrente sustenta suposta violação ao artigo 5o, inciso LIV da CF (princípio do devido processo legal), em decorrência do não reconhecimento da minorante prevista no artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas, ao argumento de que não há provas da dedicação habitual a atividades criminosas.

Ocorre que, no julgamento do
Leading Case
ARE 748371 RG/MT (
Tema n. 660
), o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inexistência de repercussão geral desta matéria, conforme se observa da ementa abaixo transcrita:

“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do
devido processo legal
. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (STF ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013).

Nesse contexto, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC, em face do não reconhecimento da repercussão geral da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, manifestado no representativo da controvérsia
Tema n. 660
, o Recurso não merece seguimento, quanto aos ventilados pontos de violação ao artigo 5o, inciso LIV, da Constituição Federal.

Nesse particular, é o caso, pois, de se
negar seguimento
, em parte, ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, I, “a”, segunda parte, do CPC.

Portanto, em que pese a sustentação do agravante de que há ofensa direta à Constituição, com violação ao art. 5o, inciso LV, de notar que a questão passa pela análise de norma infraconstitucional, de modo que correta a decisão proferida.

A propósito:

AGRAVO INTERNO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO – TEMA 660 – RECURSO IMPROVIDO. 1. De acordo com o art. 1 .030, I, a, do CPC, compete à Vice Presidência do Tribunal negar seguimento a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral. 2. Caso em que a tese veiculada pela recorrente está em confronto com a jurisprudência do STF, consubstanciada no tema 660. 3 . As garantias insculpidas nos incisos LIV e LV do art. 5o da Constituição Federal, se dependerem de prévia análise das normas infraconstitucionais, são despidas de repercussão geral (tema 660). 4. Agravo interno improvido.
(TRF-3 - ApCiv: 00176647720084036100 SP, Relator.: Desembargador Federal LUIS ANTONIO JOHONSOM DI SALVO, Data de Julgamento: 20/06/2024, Órgão Especial, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 25/06/2024)

AGRAVO INTERNO. IMPROVIDO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 660 DO STF . 1. Há previsão no art. 1.040, do CPC, de que o tribunal de origem negará seguimento ao recurso especial ou extraordinário se o acórdão recorrido coincidir com a orientação do tribunal superior . 2. A decisão alinha-se com o entendimento do STF na análise do Tema 660, inexistindo, pois, motivo para a pretendida reforma.
(TRF-4 - APELAÇÃO CIVEL: 5024178-57.2021 .4.04.7205 SC, Relator.: JOÃO BATISTA PINTO SILVEIRA, Data de Julgamento: 04/04/2024, PRIMEIRA SEÇÃO)

Assim, ante a manifestação da Suprema Corte quanto à inexistência de repercussão geral da matéria acima elencada, bem ainda quanto à ofensa indireta à Constituição, é o caso de se aplicar o Tema acima mencionado, por ordem da alínea “a” do inciso I do artigo 1.030 do CPC.

Diante desse quadro, acertada a decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, ante a força normativa do art. 1.030, inciso I, alíena "a", do CPC, razão pela qual o seu resultado deve ser mantido.

Ante o exposto,
nego provimento
ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2025